Tribunal: TJSP
Processo: 0000932-46.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito para a modalidade culposa, aplicação da detração penal, redução da pena de multa e concessão dos benefícios da justiça gratuita. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Dolo demonstrado. Penas e Regime mantidos. Justiça

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito para a modalidade culposa, aplicação da detração penal, redução da pena de multa e concessão dos benefícios da justiça gratuita. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Dolo demonstrado. Penas e Regime mantidos. Justiça gratuita deferida. Recurso defensório provido em parte.